Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MEMORANDOS REVOGADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por entidade sindical contra o Distrito Federal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos Memorandos Circulares n. 17/2024 e 21/2024, expedidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na parte em que proíbem o pagamento de auxílio-transporte nos casos de deslocamentos de servidores componentes de escala de trabalho agrupada. 1.1 Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Não houve condenação ao pagamento de custas. Não houve despesas antecipadas pela parte vencedora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu perda superveniente do interesse processual em razão da revogação dos Memorandos Circulares n. 17/2024 e 21/2024 e, caso superada a preliminar, (ii) se há vício de ilegalidade nos referidos atos na parte em que impõem restrição ao pagamento de auxílio-transporte nos deslocamentos de servidores em escala de serviços agrupada ou em agrupamento de plantões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a prolação da sentença, a prestação da atividade jurisdicional se tornou desnecessária e o provimento jurisdicional pretendido perdeu a utilidade, em razão da revogação dos Memorandos Circulares n. 17/2024 e 21/2024. A situação descrita caracteriza a perda superveniente do interesse processual, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.
4. Com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), o Distrito Federal deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa à instauração da relação processual. Em razão da isenção legal (art. 4o, I, da Lei n. 9.289/1996), não cabe condenação do ente público ao pagamento das custas processuais. Não há despesas antecipadas a restituir.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.